Tribunal: TJMT
Processo: 1017656-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017656-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS LOUZADO JOSINO - CPF: 514.442.751-00 (PACIENTE), juizo 3 vara criminal pontes e lacerda/mt (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - INDEFERIMENTO - REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO - COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO - EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL - PRÁTICA DE NOVO CRIME -
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Embora o habeas corpus não seja a via adequada para impugnar decisões proferidas em execução penal, para as quais existe recurso próprio (agravo em execução), é possível o conhecimento da ordem quando se alega flagrante ilegalidade.

2.

Não há ilegalidade na decisão que indefere o livramento condicional quando o reeducando não preenche o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal, em razão do cometimento de faltas graves durante a execução penal, incluindo evasão do sistema prisional e prática de novo crime.

3.

A análise do bom comportamento durante o cumprimento da pena, necessário para o livramento condicional, deve levar em consideração todo o período da execução penal, e não apenas os últimos 12 meses, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado, em favor de
Luiz Carlos Louzado Josino
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Aduziu o impetrante que o paciente cumpre pena privativa de liberdade nos autos da Execução Penal no 2000007-72.2019.8.11.0013, em razão da prática do crime de homicídio qualificado. Afirmou que, apesar de estarem preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, conforme se denota do atestado de pena juntado aos autos da execução penal, a autoridade coatora indeferiu o pedido, configurando, assim, manifesto constrangimento ilegal.

Sustentou o impetrante que o paciente preenche o requisito temporal previsto no art. 83, inciso I, do Código Penal, possui bom comportamento carcerário e não há resistência objetiva à concessão do benefício pleiteado.

Argumentou, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, o livramento condicional deve ser concedido ao reeducando, constituindo direito subjetivo do condenado.

Requereu, liminarmente, que fosse reconhecido o direito do paciente ao livramento condicional, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
, reconhecendo o direito líquido e certo do paciente à obtenção do livramento condicional.

A análise da liminar foi postergada, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (ID 291269367).

Informações juntadas (ID 293202357).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, caso conhecido, pela sua denegação, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Habeas Corpus substitutivo do recurso próprio. Execução Penal. Decisão que deve ser impugnada por meio de Agravo.
Não conhecimento
. Ausência de flagrante ilegalidade. Negativa de livramento condicional. Não atendimento ao requisito subjetivo – bom comportamento carcerário. Reeducando que cometeu duas faltas graves. Decisão devidamente fundamentada.
Denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, embora o
habeas corpus
não seja a via adequada para impugnar decisões proferidas em execução penal, para as quais existe recurso próprio (agravo em execução), conforme disposto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, conheço da presente ordem para analisar a alegação de constrangimento ilegal.

Ressalto que, conforme informado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a defesa técnica do paciente já interpôs o recurso adequado - Agravo em Execução Penal - que foi autuado neste Tribunal sob o no 1022652-40.2025.8.11.0000. No entanto, considerando a natureza do habeas corpus como garantia constitucional destinada a proteger o direito de locomoção, passo à análise do mérito para verificar a existência de eventual ilegalidade flagrante.

Analisando detidamente os autos, constato que a decisão que indeferiu o livramento condicional está devidamente fundamentada e não apresenta qualquer ilegalidade flagrante.

A magistrada singular fundamentou o indeferimento do benefício na ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "
a
", do Código Penal, qual seja, o bom comportamento durante a execução da pena.

Conforme destacado na decisão impugnada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.970.217/MG, firmou entendimento no sentido de que a análise do bom comportamento durante o cumprimento da pena, necessário para o livramento condicional, deve levar em consideração todo o período da execução penal, e não apenas os últimos 12 meses.

No caso em tela, restou demonstrado que o paciente cometeu duas faltas graves durante o cumprimento da pena, conforme decisões mencionadas pela magistrada (sequenciais 20 e 69 dos autos de execução).

Além disso, conforme informado pela autoridade judiciária, o paciente evadiu-se do sistema prisional, tendo comparecido em juízo pela última vez em 13.03.2024, retornando ao cumprimento da pena somente quando foi preso pela prática de novo crime de roubo majorado (Ação Penal n. 1000127-64.2021.8.11.0013), pelo qual foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão.

Tais circunstâncias evidenciam um comportamento incompatível com o requisito subjetivo exigido pela lei para a concessão do livramento condicional, demonstrando que o paciente não está apto a retornar ao convívio social com as restrições impostas pelo benefício pleiteado.

O livramento condicional, embora seja um direito subjetivo do condenado, está condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, ainda que o requisito objetivo (lapso temporal) tenha sido cumprido, o requisito subjetivo não foi atendido, o que impede a concessão do benefício.

A evasão do sistema prisional e a prática de novo crime durante o cumprimento da pena são circunstâncias que demonstram, de forma inequívoca, que o paciente não possui o mérito necessário para a obtenção do livramento condicional, não havendo que se falar em constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o benefício.

Portanto, não há ilegalidade a ser sanada por esta Corte, uma vez que a decisão impugnada está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso.

Ante o exposto, conheço da ordem de
habeas corpus
e, no mérito, denego-a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025